Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA SINALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA
1 – A legitimidade passiva do Distrito Federal é manifesta nos termos do artigo 15, inciso XXII da LODF, que estabelece ser de competência privativa do Distrito Federal disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estradas do Distrito Federal.
2 - O Distrito Federal é ente administrativo centralizado que exerce controle finalístico sobre a administração indireta que lhe for vinculada. Com isso, deve garantir o atingimento das finalidades das entidades controladas, observando se as entidades administrativas estão cumprindo as finalidades previstas em sua lei de criação.
3 - Em que pese o DETRAN e a NOVACAP terem personalidade jurídica própria e capacidade processual para responderem pelas ações e omissões de seus agentes, tal qualidade não exime o Distrito Federal de responsabilizar-se pela fiscalização e manutenção do aparelhamento urbanístico.
4 - Ao delegar um serviço público que lhe é atribuído não se exime a Administração Direta de sua responsabilidade pelos danos que possam ser causados a terceiros na prestação do serviço delegado.
Apelação Cível desprovida.